Tribunal: TJMT
Processo: 1023109-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-20
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RUBENS PLÁCIDO GOES JUNIOR e OUTRO(S), com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Servidão Administrativa de n. 1000581-13.2021.811.0088, ajuizada por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, além de lhes determinar o pagamento da prova pericial, deixou de revogar a liminar que deferiu a imissão provisória na posse da área individualizada nos autos.
Para tanto, os agravantes alegam que o magistrado singular incorreu em erro ao lhes determinar o pagamento da perícia, porquanto, a determinação da prova pericial em desapropriação, quando contestada a oferta, é ato de impulso oficial e, por imposição legal, o ônus é do expropriante.
Afirmam que o traçado da linha de transmissão pretendido pela autora, ora agravada, dividirá ao meio e inativará a pista de pouso existente no local, bem como afetará áreas de preservação permanente objeto de TAC com o Estado de Mato Grosso e culturas agropecuárias existentes.
Aduzem que a imissão provisória na posse exige avaliação judicial prévia, mas o juízo de base deferiu a liminar com base em laudo particular e unilateral da agravada, que omitiu questões relevantes, dentre elas a inativação da pista de pouso mencionada.
Ponderam que a agravada até o presente momento não realizou o depósito da quantia de R$ 44.599,30 (quarenta e quatro mil quinhentos e noventa e nove reais e trinta centavos), determinado por ocasião do deferimento da imissão na posse, sendo este mais um motivo para a revogação da decisão liminar deferida nos autos de origem.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na hipótese, a relevância da argumentação veiculada pelos agravantes, aliada à possibilidade de a decisão lhes causar lesão de difícil reparação, recomenda a concessão da medida pleiteada.
Isso porque, além da inexistência do depósito prévio do valor da avaliação particular realizada, a dúvida acerca do alcance do traçado da linha de transmissão sobre a pista de pouso existente na área objeto da servidão autoriza a concessão do efeito suspensivo pretendido, para que se chegue a uma conclusão mais segura a respeito do caso, após o contraditório.
Ademais, é evidente o perigo da demora, já que o juízo determinou a imediata intimação dos requeridos, ora agravantes, para desobstruírem a área litigiosa, sob pena de aplicação da multa e incursão em crime de desobediência.
De outra feita, não vislumbro nenhum prejuízo que a parte agravada possa suportar até que se aguarde a decisão colegiada.
Assim, prudente suspender os efeitos da decisão de base até a análise do mérito, junto ao Colegiado.
Ante o exposto CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base, até o julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.